Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000228-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), MARIO CESAR NICOLI DA CRUZ - CPF: 043.718.561-36 (AGRAVANTE), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), ATIMIR MENIN - CPF: 097.885.229-04 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DIRCEU MENIN - CPF: 535.463.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE INES MENIN - CPF: 593.047.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – MANUTENÇÃO DO OCUPANTE ATÉ A RESOLUÇÃO DA CAUSA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo agravado demonstrado a posse anterior sobre o imóvel, além do justo receio de turbação ou esbulho, cabe o deferimento de liminar para a expedição de mandado proibitório.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu a tutela de urgência em Ação de Interdito Proibitório.

O agravante alega que o agravado não demonstrou o exercício da posse na faixa de terras em questão, ao contrário, no laudo juntado, ele confessa que a posse é exercida pelo vizinho do Lote 111 desde período anterior a 2007.

Diz que em cada um dos documentos apresentados, há um tamanho diferente de área (CAR, CCIR, GEO, matrícula, etc), o que leva a crer que nem ele sabe ao certo as delimitações e tamanho do seu imóvel.

Assevera que a situação indica a necessidade de dilação probatória para averiguar a veracidade dos fatos aduzidos.

Aduz que ele sempre exerceu o plantio de lavoura na área em discussão, a lavoura ali existente tem previsão de colheita para março/2024.

Pede também a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar parcialmente deferida para permitir ao agravante a colheita da lavoura plantada, ficando advertido de que não poderá efetuar qualquer modificação no local em disputa, nem fazer novo plantio (ID. 200236679).

Contraminuta no ID. 202588682.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou o Interdito Proibitório 1022037-73.2023.8.11.0015 a fim de conter os atos do agravante (proprietário do lote 111), que estaria gradualmente adentrando e suprimindo a vegetação nativa do terreno vizinho (o lote 112) para explorá-lo com a plantação sazonal de milho e soja.

Segundo interpretação sistemática do art. 561 com os arts. 567 e 568 do CPC, para a concessão da liminar possessória é preciso apurar se estão presentes as seguintes condições:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse tipo de medida liminar o que importa é a demonstração da posse, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

No caso, a posse do agravado sobre o lote 112 não é questionada pelo agravante, o que de fato existe é o desentendimento entre os vizinhos em relação ao local em que deve ser fixada a divisão demarcatória dos terrenos contíguos.

A pretensão de usucapião do agravante sobre 11,40 hectares pertencentes ao agravado reforça a verossimilhança da alegação de que é ele que reiteradamente busca ampliar sua área de plantio em detrimento dos direitos da parte contrária (processo n. 1023780-21.2023.8.11.0015, distribuído em 21-9-2023).

Apesar de o laudo de dinâmica de desmate apresentado pelo agravado não fornecer segurança jurídica a respeito da quantidade da exata porção de terras turbada ou esbulhada e de não especificar há quanto tempo esse fato vem ocorrendo, também assegurou que a supressão da reserva legal do lote 112 é atual e que isso está acontecendo por iniciativa do proprietário do lote 111.

A ofensa do agravante não só aos direitos do agravado mas ao Direito Ambiental reclama imediata proteção civil.

A ameaça possessória está suficientemente documentada e data de 8-8-2023 aparenta se tratar do momento em que o agravante passou a agir de modo explícito, providenciando plantação onde antes a vegetação nativa delimitava ambas as propriedades rurais.

Todo o contexto probatório existente nos autos permite concluir pela probabilidade do direito arguido pelo agravado, sendo cabível o deferimento da liminar por ele pleiteada porque preenchidos os requisitos legais - posse anterior sobre a área, além do justo receio de sua turbação ou esbulho.

Não fosse o bastante, esta Câmara entende ser mais prudente a manutenção do
statu quo
, com a permanência do imóvel na posse do legítimo ocupante até a solução da lide, evitando-se modificações temerárias antes que a instrução probatória permita que o direito invocado por ambas as partes seja aferido com maior grau de responsabilidade e convicção.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 927 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - INTENSA LITIGIOSIDADE SOBRE A ÁREA - MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A RESOLUÇÃO DA CAUSA - RECURSO NÃO PROVIDO. As liminares nas demandas possessórias submetem-se, em regra, ao artigo 927 do Código de Processo Civil. Apresentando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente a manutenção do statu quo, com a permanência do imóvel na posse do ocupante até a solução da lide. (...)
(AI no. 16155/2014, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 04/06/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - POSSE ANTERIOR E JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO COMPROVADOS - REQUISITOS ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão do mandado proibitório depende da prova da posse anterior e da demonstração de que o possuidor está na iminência de ser molestado na sua posse.
(AI no. 87243/2016, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 09/11/2016, DJe de 14/11/2016).

No mesmo sentido é a orientação dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). LIMINAR. INTERDITO PROIBITÓRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 928 E DO ART. 932, AMBOS DO CPC. (...) Para a concessão da liminar na ação de interdito proibitório, necessário o preenchimento concomitante dos requisitos elencados no art. 928 e no art. 932, ambos do CPC. Presente a adequada instrução da petição inicial, mediante prova da posse e da ameaça de turbação ou esbulho, a ensejar a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pleito liminar. (...) Dado parcial provimento ao agravo, em decisão monocrática.
(Agravo de Instrumento no. 70063648257, 20a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Dilso Domingos Pereira, julgado em 23/02/2015, DJ de 02/03/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - QUESTÃO POSSESSÓRIA - POSSE COMO RELAÇÃO DE FATO - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO CONFIRMADA. O interdito proibitório é instrumento preventivo que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em situação de justo receio em sofrer esbulho ou turbação. Essa modalidade de ação possessória somente se afigura viável se presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15, que impõe ao autor comprovar: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração". A posse é uma relação de fato entre a pessoa e a coisa (bem); consequentemente, as provas de quitação de tributos quanto ao imóvel, notificação pela municipalidade para seu cercamento etc., não são suficiente quanto à demonstração da "posse". A decisão que observa a proteção possessória enquanto "relação de fato" deve ser mantida. Provimento negado.
(AI no. 10000160449039001, 10a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Manoel dos Reis Morais, julgado em 26/03/2017, publicado em 30/03/2017).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024